Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. AUXÍLIO MATERIAL PRÓPRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 42,13, por danos materiais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. A controvérsia recursal cinge-se à indenização por dano moral.

4. Contrarrazões ao ID 53002442.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. No caso, os autores/recorrentes contrataram voo, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Porto Alegre - Brasília, conexão em Campinas, com embarque inicial no dia 14/06/2023, às 19h30. No entanto, o primeiro voo atrasou, o que levou à perda do voo de conexão para o destino final, tendo sido feita a realocação para outro voo no dia seguinte pela manhã (08h20).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).

8. No particular, embora incontestes as chateações passadas pelos autores/recorrentes, decorrentes de filas, impontualidade e dos desgastes intrínsecos à reacomodação, o quadro fático não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, tratando-se de vicissitudes toleráveis do cotidiano. Outrossim, há de se considerar que, diante das circunstâncias apresentadas, a ré/recorrida prestou auxílio material propriamente, hospedando os recorrentes para o pernoite, fornecendo alimentação e vouchers para descontos futuros. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, critério subsidiário, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.